Tribunal: STF
Processo: ARE 1391935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ORIENTAÇÃO DO RE-RG Nº 593.849/MG (TEMA 201) DO STF. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO CONCRETIZADA EM MONTANTE SUPERIOR À ESTIMADA. COMPLEMENTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO CONCRETIZADA EM MONTANTE INFERIOR À ESTIMADA. RESTITUIÇÃO. ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO SISTEMA LEGAL PREVISTO PELO ENTE ESTADUAL NÃO EVIDENCIADAS. Na espécie, entender pela impossibilidade de que o contribuinte venha a complementar o pagamento de imposto quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida contraria não apenas a ratio decidendi do julgamento do RE-RG nº 593.849/MG pelo STF, mas também a interpretação do art. 150, § 7º, da CF, na medida em que o próprio precedente traz, com bastante precisão, que, “de acordo com o art. 150, § 7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado.” Ora, se a situação de complementação não foi especificamente versada no dispositivo do acórdão do STF é porque, obviamente, o cenário levado àquele Tribunal era o oposto daquele verificado no presente. Em outros termos: lá, a base de cálculo foi presumida em montante superior àquela efetivamente praticada; diferentemente, aqui, a base de cálculo presumida é inferior à praticada. Como o Direito, para além de literal, é também lógico e sistemático, a arguição de que o teor do que estabeleceu o Estado por meio da legislação tributária estadual em referência (Lei Estadual nº 15.056/2017, Decreto Estadual nº 54.308/2018 e Instrução Normativa nº 48/2018) extrapolaria dos termos do julgamento do STF, não encontra amparo em qualquer interpretação plausível ou razoável. Afinal, se a base de cálculo é presumida, é consequente, lógico e equânime que seja a sistemática empregada pró e contra o contribuinte, pró e contra o Fisco, sob pena de afronta à isonomia e à vedação do enriquecimento ilícito.Ausência de qualquer afronta à Constituição Federal no seu aspecto formal ou material, uma vez que a legislação estadual não criou nova hipótese de incidência de tributo, mas apenas adaptou-a ao novo entendimento sufragado pelo STF quanto aos contornos pelos quais a substituição tributária deve dar-se em função do valor efetivamente praticado pela operação originária do ICMS. Precedentes. Por outro lado, conforme tese fixada pelo STF no julgamento referido supra, há direito à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. No caso, porém, foi estabelecido regramento próprio, qual seja, procedimento administrativo específico para que o contribuinte possa comprovar o preenchimento dos requisitos atinentes à restituição do tributo pago pretensamente a maior a título de substituição tributária para perceber os valores porventura devidos. Desse modo, inviável a alegação de restrição do direito da impetrante, pois devem ser observados os trâmites procedimentais aplicáveis, especialmente no que toca à interlocução com a Administração Fazendária, que se adequou ao novo entendimento do STF com a edição da recente Lei Estadual nº 15.056/2017 a qual, alterando a Lei do ICMS/RS, enunciou o procedimento cabível nos casos de verificação de concretização da base de cálculo inferior à presumida. Inteligência dos arts. 33 a 37 da Lei nº 15.056/17. No que toca à suposta inadequação da legislação estadual com o marco temporal estabelecido pelo referido julgamento pelo ST em termos de aplicação prospectiva do entendimento lá externado, inexiste qualquer incompatibilidade; seja porque tanto da Lei Estadual nº 15.056/17 quanto do respectivo Decreto regulamentador não resta expressa qualquer vedação à restituição no ínterim compreendido entre a publicação da ata de julgamento do RE e a efetiva vigência das ditas normas; seja porque quanto a este período supostamente descoberto, até a edição da regulamentação estadual quanto ao ponto, a referida lei consignou, com clareza, no novo § 5º ao art. 37 da Leinº 8.820/89 que “na hipótese em que o preço praticado na operação a consumidor final seja inferior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, o Poder Executivo poderá, em substituição ao disposto nos §§ 1º, 2º e 4º deste artigo, definir forma diversa de restituição do valor apurado conforme disposto no art. 36-A."



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, § 7º; 155, § 2º, inciso XII, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente